Tribunal: TJDFT
Processo: 0752567-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752567-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURIDES BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Lourides Batista de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 177224161 do processo n. 0707642-54.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido pela ora agravante, acolheu o pedido de reconsideração do Distrito Federal (ora agravado) formulado no AGI n. 0747246-76.2023.8.07.0000, para determinar o cancelamento do requisitório expedido (ID origem 174697713), bem como suspender a ordem de expedição do precatório. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 178199080), estes foram rejeitados (ID 178334330). Em suas razões recursais (ID 54296831), a recorrente sustenta que não foi concedido efeito suspensivo ao AGI n. 0747246-76.2023.8.07.0000 interposto pelo recorrido, de modo que não se faz necessário o aguardo do trânsito em julgado do mencionado recurso para dar prosseguimento à execução. Alega que, em caso de provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, a Fazenda Pública poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente à exequente (ora agravante). Argumenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida exequenda, devendo, por isso, tramitar regularmente, mediante a expedição dos requisitórios de pagamento do valor devido. Defende, ainda, que “os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC”. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sublinha estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem, até final satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AGI n. 0747246-76.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, com a confirmação da liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 54296832). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Lourides Batista de Sousa, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Consoante se extrai dos autos de origem, em decisão ao ID 171625554, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal nos seguintes termos: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 169238107. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 163961013); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. Ato contínuo, em decisão ao ID 174303385, o i. magistrado de origem acolheu os embargos de declaração opostos pela exequente (ora agravante), a fim de deferir “o pedido de expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 169238107), observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório”. Inconformado, o ente distrital interpôs agravo de instrumento (ID 177117891), processado sob o n. 0747246-76.2023.8.07.0000, requerendo, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a fixação do IPCA-e como índice de correção monetária e obstar qualquer ato de constrição no processo. No mérito, pugnou o ente distrital pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato decisório recorrido, determinando-se a extinção do processo em razão da ilegitimidade ativa da exequente, ou, subsidiariamente, a fixação da TR como índice de correção monetária, no período de julho de 2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial, bem como a aplicação da SELIC, a contar de 09/12/21. Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado a quo reconsiderou sua decisão no ponto em que determinou a expedição de requisitórios para pagamento das parcelas incontroversas. A propósito, pertinente transcrever o teor da r. decisão (ID origem 177224161): Inicialmente, destaco como relevantes a decisão de id. 171625554, tendo determinado a expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa. Mais a mais, o Distrito Federal apresentou petição, id. 177117890, informando a interposição de Agravo de Instrumento, em que discute a legitimidade de parte para o ajuizamento do presente Cumprimento de Sentença. Por tal motivo, requer a reconsideração da decisão que determinou o prosseguimento do feito pela parcela incontroversa, pois a discussão acerca de legitimidade ativa tornou controversa toda a execução. É o relato do necessário. Decido. Assiste razão ao Distrito Federal. Observa-se que o executado interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face das decisões que fixaram a metodologia de cálculos a ser aplicada à hipótese e autorizou a expedição dos valores incontroversos. No mesmo recurso pretende rediscutir a legitimidade ativa bem como a existência do título executivo judicial. Portanto, se discutida a própria existência do título a ser executado, não se pode entender que há valores incontroversos a serem pagos, pois eventual acolhimento da preliminar poderá trazer prejuízos ao erário caso os requisitórios já tenham sido expedidos e pagos até o trânsito em julgado do recurso. Assim, imperativo que se aguarde a preclusão da matéria para que se possa dar prosseguimento ao feito com o prosseguimento dos requisitórios. Diante de tais considerações, acolho o pedido de reconsideração e determino o cancelamento do requisitório expedido (id. 174697713) e suspendo a ordem de expedição do Precatório. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0747246-76.2023.8.07.0000. Intimem-se. Inconformada, a exequente opôs embargos de declaração contra a r. decisão (ID 178199080), contudo, estes foram rejeitados (ID 178334330). Assim, interpôs a credora o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a necessidade de imediato prosseguimento do feito na origem, até final satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AGI n. 0747246-76.2023.8.07.0000. No entanto, nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. Como é sabido, revela-se cabível, de fato, a expedição de requisitórios da parcela incontroversa do valor objeto da execução, nos termos da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Sucede que, no caso em apreço, observa-se dos autos que o crédito executado pela ora agravante foi objeto de impugnação pelo ente federativo não só quanto ao critério de correção monetária utilizado, mas também quanto à legitimidade da própria exequente para ajuizamento do feito executivo. Desse modo, como bem delineado pelo i. Juízo a quo, havendo recurso, pendente de julgamento, para definição da questão da legitimidade ativa ad causam (AGI n. 0747246-76.2023.8.07.0000), tem-se que o próprio título executivo judicial configura-se objeto de questionamento. Assim, se a certeza, validade e liquidez da obrigação constante no título é controversa, conclui-se que o próprio valor exequendo é controverso, não havendo que se falar, portanto, em expedição de requisitórios para pagamento de valores em favor da exequente/agravante, sob pena de violação ao art. 803, I, do CPC[1]. Portanto, ausente, nesse momento inicial, a probabilidade do direito da recorrente, capaz de ensejar o deferimento do prosseguimento do feito executivo na origem, antes do trânsito em julgado do referido recurso. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, apesar de o título exequendo dizer respeito às diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação, não se mostra razoável afirmar que existe perigo de dano concreto pelo não pagamento de verba de natureza alimentar, quando controvertida a própria legitimidade ativa para execução do título executivo judicial. Ressalte-se, por fim, que a ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso processado sob o n. 0747246-76.2023.8.07.0000, não impede a reconsideração da decisão que determinou a expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa pelo magistrado de origem, porquanto trata-se de exercício parcial do juízo de retratação, previsto para o agravo de instrumento[2]. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.